Tribunal: TJDFT
Processo: 0748736-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748736-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICAN COOKIES FRQ LTDA AGRAVADO: AUGUSTO HENRIQUE VALES CECILIO, LEONILDES VALES PEREIRA, HAVEN COOKIES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de Reconsideração formulado pelos Agravados Augusto Henrique Vales Cecílio e outros em face da r. decisão deste Relator que, deferiu, em parte, “o requerimento de antecipação da tutela recursal, para imputar aos Agravados a obrigação de fornecerem à Agravante os dados de acesso (login e senha) da conta da rede social Instagram, originalmente denominada "@americancookiesgama" ou "amcookies.gama"; no prazo de 72 (setenta e duas horas) da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).” O Agravado requer a reconsideração ao fundamento da impossibilidade fática de cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que realizou o trespasse da unidade do Gama, com a ciência dos Agravantes, e que a conta do instagram está sob responsabilidade do adquirente, o Sr. Clécio Guilherme de Almeida Sales, responsável pelas alterações narradas na peça recursal. Intimada a se manifestar sobre as alegações e documentos juntados pelos Agravados (ID 79266066), a Agravante postulou a majoração da multa diária (ID 79428232), e asseverou que ‘a complexidade da fraude perpetrada, envolvendo a criação de marca concorrente (Haven), a venda clandestina do ponto comercial, a apropriação de ativos digitais e a participação de terceiros (Haven Ltda e o suposto comprador Clécio), exige uma instrução probatória ampla que somente o Poder Judiciário pode oferecer, alcançando todos os envolvidos no esquema ilícito.”. Decido. Importante frisar que se afigura indevida a análise de questões fáticas e jurídicas que não foram objeto de manifestação por parte do d. Juízo a quo, sob consequência de caracterizar indevida supressão de instância. Os Agravados não juntaram cópia do alegado distrato da unidade franqueada do Gama/DF, mas da unidade do Shopping Iguatemi (ID 79126747), sem pertinência com o caso em apreço; comprovaram o trespasse da unidade do Gama (ID 79126748), sem a anuência da franqueadora; e não demonstraram que a Agravante, pelos instrumentos jurídicos contratualmente estipulados, aquiesceu com a venda do fundo de comércio. Assim, os argumentos deduzidos no pedido de reconsideração não se revelam suficientes para alterar o convencimento adotado na fase preliminar, razão pela qual a decisão anterior é mantida por seus próprios fundamentos. Ressalte-se que, confirmada a procedência dos argumentos dos Agravantes, a multa diária poderá ser revista, não havendo fundamento para excluí-la neste momento processual. Portanto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator